Tribunal: TJDFT
Processo: 0715828-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO-LEI 911/1969 PREENCHIDOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O Decreto-Lei 911/69, nos arts. 2o, §2o e 3o traz os pressupostos indispensáveis para ajuizamento do feito de busca e apreensão: o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora do devedor fiduciante “por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
2. O fato de o veículo estar registrado em nome de pessoa distinta daquela constante no contrato garantido pela alienação fiduciária não se mostra suficiente a justificar a extinção da ação de busca e apreensão se comprovada a relação jurídica e o inadimplemento do réu, porque notadamente são esses os requisitos indispensáveis à propositura da ação.
3. Recurso conhecido e provido.